Tribunal: STF
Processo: RE 1465613
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL: MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 10.11.2022, deu provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5008725-71.2022.8.19.0500, para declarar extinta a punibilidade do recorrido, em decorrência da prescrição da pretensão executória, nestes termos:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA DO AGRAVANTE, PRETENDENDO A CASSAÇÃO DA DECISÃO DO DOUTO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, DIANTE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. EXECUÇÃO DA PENA QUE COMEÇA COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INVIABILIDADE JURÍDICA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE SE ADEQUA A LEGISLAÇÃO PENAL E QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO DIREITO DO ORA AGRAVANTE. TENDO O AGRAVANTE SIDO CONDENADO A UMA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 ANOS DE RECLUSÃO. A CONDENAÇÃO EM TELA TEM A SUA PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS, SEGUNDO O PREVISTO NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. NESSE CAMPO, VERIFICA-SE QUE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA SE INICIOU EFETIVAMENTE NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, MOMENTO EM QUE OCORREU O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO (E-DOC. 0002 – FLS. 13/14 E FLS. 56/58), TRANSCORRENDO-SE, DESTARTE, UM LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 ANOS SEM QUE TIVESSE INICIADO A EXECUÇÃO, OCORRENDO, PORTANTO, A CHAMADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECEDENTES PRETORIANOS. RECURSO PROVIDO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 109, INCISO V, COMBINADO COM O ARTIGO 110, E ARTIGO 112, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL” (fl. 1, e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LVII e XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que o Tribunal de origem teria declarado “a extinção da punibilidade do ora recorrido em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando o dia 19/09/2016 como aquele em que a r. sentença teria transitado em julgado para o Ministério Público. Este, data maxima venia, foi o equívoco do v. acórdão, conforme será amplamente demonstrado a seguir, pois o trânsito em julgado para acusação somente ocorreu em 04/02/2020” (fls. 13-14, e-doc. 32).



    Assinala que “a sentença transitada em julgada é aquela contra a qual não se admite recurso algum, ordinário ou extraordinário. De fato, o Ministério Público não poderia interpor recurso de apelação, mas a toda evidência do acórdão posteriormente prolatado poderia interpor, em tese, embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 32).



    Afirma que “o trânsito em julgado para a acusação somente ocorreu em 04/02/2020, sendo este o termo a quo para a prescrição da pretensão executória, haja vista a não mais interposição de recurso pela defesa, logo ocorrendo também para esta o trânsito em julgado. Alternativamente, na esteira do posicionamento que tem tomado corpo no E. Supremo Tribunal Federal, o prazo da prescrição da pretensão executória somente pode ter início após o trânsito em julgado para ambas as partes, que na hipótese em apreço também ocorreu em 04/02/2020” (fl. 19, e-doc. 32).



    Assevera que “o termo inicial da prescrição da pretensão executória, durante o período de aplicação do entendimento consagrado no HC 84.078, deve ter como marco inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes, pois somente neste momento havia a constituição de título executivo exigível e passível de impor a execução da pena” (fl. 25, e-doc. 32).



    Estes os requerimentos:



    “Pelas razões expostas, preenchidos os requisitos constitucionais e legais e demonstrada a contrariedade à lei federal, requer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a admissão do presente recurso extraordinário, pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, reformando-se o v. Acórdão recorrido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, estabelecendo que o ‘trânsito em julgado para a acusação’ dos artigos 110, parágrafo único, e 112, I, do CP, somente ocorre no momento em que observada a impossibilidade de interposição de quaisquer recursos pelo Ministério Público. Alternativamente, requer o MPRJ que o prazo da prescrição da pretensão executória somente tenha início com o trânsito em julgado para ambas as partes” (fl. 26, e-doc. 32).



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi parcialmente admitido, nestes termos:



    “Os mecanismos da repercussão geral e dos recursos repetitivos têm por desiderato desafogar as Cortes Superiores, ao mesmo tempo em que tutelam de forma objetiva e ampla os temas e as teses a elas submetidos via representativos de controvérsia que, em alguns casos, acabam propiciando a formação de passivo nos Tribunais locais, no aguardo de definição nos respectivos paradigmas. 



    Nesse raciocínio, conquanto para grande parte dos processos a paralisação não traga gravame ou prejuízo, o mesmo não se pode dizer para peculiares situações como no tocante aos feitos criminais, posto que o sobrestamento do recurso em feitos de tal natureza pode gerar prescrição. 



    Por efeito de orientação traçada pela Presidência do STF, assim como retirada do encontro provocado pela Presidência do STJ (em que foram chamados todos os Tribunais locais do país), os recursos criminais, com as circunstâncias do caso ora em apreciação, devem ser excepcionados do regime de sobrestamento de recursos. Essa especial circunstância pede que, de modo excepcional, não seja o presente recurso mantido sobrestado, e sim seja realizado, desde logo, o seu juízo de admissibilidade. Desta forma, passo a examinar o presente recurso. 



    Apesar da questão versar sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o ARE nº 848107/DF (Tema nº 788: ‘Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.’). O seu mérito, ainda, se encontra pendente de julgamento. 



    No entanto, o recurso deve ser admitido, vez que plenamente satisfeitos os pressupostos legais de admissibilidade. 



    Com efeito, a questão relativa à definição do termo inicial da prescrição executória ter como marco a data do trânsito em julgado para ambas as partes envolve apenas o exame de matéria estritamente jurídica, tendo sido a mesma devidamente prequestionada” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória, com os seguintes fundamentos:



    “A Defesa do Agravante descreveu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória ocorreu juridicamente na data de 19 de setembro de 2016, quando então se fez transcorrido o trânsito em julgado para o órgão da acusação e, valorado esse prazo, verificar-se-ia a ocorrência do lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal. (…)



    Ao contrário do alegado pelo douto magistrado de piso, há de ser sinalizado que o lapso temporal para a execução penal se inicia exatamente com o trânsito em julgado para a acusação e não, exclusivamente, quando operado para ambas as partes. (...) 



    Destarte, caminha este Relator no mesmo posicionamento firme adotado pelo Tribunal da Cidadania, que vem expressando com largueza ser o tema relativo à contagem do prazo da prescrição executória operado a partir do trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as partes, haja vista que deve prevalecer a interpretação literal da norma do artigo 112, inciso I, do Código Penal, por ser mais benéfico ao acusado condenado.



      A adoção para essa literalidade é evitar claramente a perquirição de uma interpretação que seja contra legem e em franca prejudicialidade ao condenado. (…)



    Nesse campo, verifica-se que a pretensão executória se iniciou no dia 19 de setembro de 2016, momento em que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação (e-doc. 0002 – fls. 13/14 e 56/58), já colacionada a estes autos. 



    Como o agravante foi condenado pela prática do artigo 333 do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade final no montante de 02 (dois) anos de reclusão, há de se constatar que se fez transcorrido um lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos sem que fosse iniciada a execução da pena. 



    Diante disso, declara-se o reconhecimento da figura da prescrição da pretensão executória em favor de Felipe Chueke Yedid, ora agravante, na forma do artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110 e artigo 112, inciso I, ambos do Código Penal, com a consequente extinção de sua punibilidade em amparo ao que determina a regra do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal. 



    A conta de tais considerações é que direciono meu voto no sentido de dar provimento ao Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa do Agravante Felipe, declarando-se extinta a punibilidade do mesmo, com fulcro no artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110, e artigo 112, inciso I, todos do Código Penal “ (fls. 5-15, e-doc. 25)



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior &apos;que viabilizava a execução provisória da pena&apos;, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’.



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e 
aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do 
art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE n. 848.107, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.8.2023).



    7. No julgamento no qual fixado o Tema 788, entretanto, modularam-se os efeitos para que a tese apenas “seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    8. Na espécie vertente, incide o segundo óbice apontado por este Supremo Tribunal para a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral: consta do acórdão recorrido que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19.6.2016, antes, portanto, do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 53.



    Assim, não se aplica à espécie a tese firmada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, prevalecendo o entendimento anterior, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação.



    9. Na mesma linha foi a decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.10.2023, negou provimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 120.509.86/RJ, também interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o acórdão recorrido:



    “Em idêntico sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no RHC n. 182.130/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/8/2023; AgRg no REsp n. 2.038.761/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/4/2023; e EDcl no AgRg no HC n. 764.111/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/3/2023. 



    Assim, diante do entendimento firmado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o termo inicial para a contagem da prescrição executória se dá a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. 



    Nesse contexto, em recente decisão, dirimindo as controvérsias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 788, cujo término ocorreu em 30/6/2023, fixou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que ‘O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54’ (ARE n. 848.107/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/08/2023).



      Na ocasião, o Pretório Excelso modulou os efeitos da tese firmada ‘para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)’. 



    Destarte, conforme informações consignadas no acórdão recorrido, o trânsito em julgado da ação penal para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, de modo que, no caso, deve ser considerado como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado apenas para a acusação. Eis a ementa do jugado: (…)



    Do que consta dos autos, na ação penal, o réu foi condenado como incurso no artigo 333 do Código Penal, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em momento anterior a 12/11/2020, em 19/9/2016, data que, de acordo com a orientação consolidada pelo STF, deve ser considerada como termo inicial para a contagem do lapso prescricional.



      Ressalte-se que, conforme o exposto no acórdão recorrido, não tendo iniciado-se a execução da pena, fixada em 2 anos de reclusão, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois superado o lapso prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal” (fls. 5-6, e-doc. 71).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora